Tribunal: TJSP
Processo: 1028444-86.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO. PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não há acolhimento. Preliminares de ilegitimidade passiva e violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas. Inexistência de abusividade. Preservação da autonomia de vontade das partes.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO. PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não há acolhimento. Preliminares de ilegitimidade passiva e violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas. Inexistência de abusividade. Preservação da autonomia de vontade das partes. Tarifa de avaliação do bem e Seguro permitido pelo Temas 958 e 972 do STJ, desde que comprovada a realização do serviço e não seja imposto ao consumidor. Efetiva comprovação da realização dos serviços pelo banco réu. Taxa legítima. Entendimento do STJ. Seguro contratado em instrumento apartado, com manifestação de vontade expressa do consumidor. Não caracterizada venda casada. Ausência de qualquer ilegalidade ou cobrança abusiva. Decisão mantida. Recurso não provido.